Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se execução de título executivo extrajudicial (cheque) emitido pela parte executada em razão da contratação de serviços de marcenaria/confecções de móveis. A parte executada apresentou embargos, os quais foram julgados improcedentes, sendo interposto recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Nos embargos à execução como no recurso inominado, a embargante/recorrente alegou a exceção do contrato não cumprido, porquanto o exequente não teria entregado todos os móveis, bem como em razão do defeito de alguns dos que foram entregues, razão pela qual “sustou” o último cheque dado para o pagamento pelos serviços.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Preliminarmente, a ré arguiu que houve cerceamento de defesa pois o juízo a quo entendeu não ser possível precisar o percentual do serviço que não foi prestado, motivo pelo qual seria necessário então a realização de perícia técnica, o que foi indeferido. O presente feito não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas e a oitiva de testemunhas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. A propósito, a própria requerente reconheceu que a inexecução do contrato foi mínima. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em extinção do processo sem resolução de mérito ante à incompetência dos juizados. Preliminar rejeitada.
4. Segundo o princípio da abstração, tendo o título executado circulado, este se desvincula da causa subjacente, motivo pelo qual o devedor está obrigado ao pagamento do valor inserido no título, mesmo que descumprido o negócio jurídico original. No entanto, é possível a oposição de exceções pessoais, relacionadas ao negócio subjacente, a quem tenha participado do negócio, se não houve circulação do título, ensejando a possibilidade da discussão da causa debendi.
5. O cerne da discussão refere-se à execução da integralidade do contrato. Embora a executada tenha arguido a inexecução parcial, tal fato não restou comprovado. A primeira testemunha ouvida, que foi quem fez o projeto da obra, afirmou que não foram entregues alguns itens, mas não soube precisar os termos do contrato. A segunda testemunha ouvida, que executou a obra e administrou os terceirizados, incluindo o exequente, afirmou que alguns dos serviços prestados ficaram com acabamento ruins e em um dos armários os puxadores estavam diferentes e precisavam ser trocados. Além disso, no e- mail de id. 11035359 a executada afirmou: “conforme conversamos, seguem pontos a serem melhorados na Novapelle. São poucos itens”, anexando as fotos utilizadas na elaboração do laudo pela empresa GRID”.
6. Do exposto, concluiu o juízo sentenciante: “(...) considerando o conjunto probatório produzido nos autos, bem como as regras de ônus da prova acima esclarecidas, tem-se que a executada não logrou demonstrar a inexigibilidade do título juntados aos autos, pois a simples insatisfação com os serviços prestados não autoriza da sustação do cheque. Aliás, restou amplamente demonstrado que o exequente cumpriu com grande parte do contrato, e que as falhas constatadas pela empresa executada foram mínimas. Frise-se que a própria executada reconhece isso, notadamente em razão do e-mail encaminhado em 22/04/2019”.
7. Portanto, no caso concreto, é possível aplicar a teoria do adimplemento substancial. O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar à função social do contrato e o princípio da boa-fé, mitigando a aplicação do art. 475 do Código Civil. Portanto, adimplida quase toda a obrigação, não caberá a extinção do contrato, mas apenas outros efeitos jurídicos visando sempre a manutenção da avença como eficácia interna da função social dos contratos entre as partes contratantes. Dessa forma, o contratante, caso sinta-se prejudicado, pode requerer a execução do contrato em sua integralidade ou eventuais danos decorrentes de sua inexecução, os quais poderão ser exigidos por meios próprios.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 da Lei 9099/95).